Tribunal: TJDFT
Processo: 0706523-72.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SEGUNDA PERÍCIA. REJEITADA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE LABORAL. CONVERSÃO. NÃO COMPROVADA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO CONSOLIDADA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 480 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade de realização de segunda perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.
1.1. No caso em análise, foram realizados todos os exames necessários, bem como analisados os documentos médicos apresentados, respondidos todos os quesitos de forma clara e conclusiva, não sendo possível inferir qualquer nulidade. Preliminar rejeitada.
2. O auxílio doença acidentário é devido quando houver nexo de causalidade entre a patologia apresentada e o acidente de trabalho sofrido. Sua percepção é devida desde o momento do acidente até a constatação de que a incapacidade cessou.
3. A concessão da aposentadoria por invalidez depende do reconhecimento de incapacidade total e permanente.
4. O auxílio-acidente tem natureza indenizatória e é devido ao segurado quando demonstrado que após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem em redução da capacidade laboral, nos termos do artigo 86 da Lei no 8.213/91.
5. No caso dos autos, a perícia judicial concluiu pela inexistência de sequelas ou de incapacidade para o trabalho, não havendo que se falar em concessão de benefício previdenciário.
6. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.